Tribunal: TJDFT
Processo: 0707177-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CHAMAMENTO AO AUTOR POR PUBLICAÇÃO EM QUE NÃO CONSTA O NOME DE ADVOGADO INDICADO NA PEÇA VESTIBULAR, COMO O CAUSÍDICO A QUEM, SOB PENA DE NULIDADE, DEVERIAM SER DIRIGIDAS AS INTIMAÇÕES. ARTS. 272, § 5o, E 280, CPC. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Regular se afigura o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando, determinada a emenda à peça vestibular, transcorre in albis o prazo para integral cumprimento do comando judicial.
2. Todavia, havendo erro de procedimento pela falta de publicação do despacho de emenda em nome de advogado expressamente indicado como o causídico a quem, com exclusividade e sob pena de nulidade, deveriam ser dirigidas as intimações, mister reconhecer nulo o chamamento feito sem observância da devida forma. Artigos 272, § 5o, e 280, ambos do CPC.
3. Sentença cassada para correta intimação do patrono da parte autora.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.